Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
4. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado e desde que o réu não seja contumaz na prática delitiva.
5. In casu, considerando-se que a ré ostenta diversas anotações em sua folha penal por crimes da mesma espécie (estelionato), inclusive com o modo de agir similar ao narrado na inicial acusatória, inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a habitualidade delitiva específica é penalmente relevante, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação.
6. Apelação conhecida e desprovida.